Tribunal: TJDFT
Processo: 0717136-10.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717136-10.2022.8.07.0007 RECORRENTE: GISLAINE MARIA TEIXEIRA RECORRIDO: TANIA IZABEL SANTOS TEIXEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. ALUGUÉIS EM ABERTO. CONVERSÃO EM COMODATO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação cível, objetivando a anulação ou a reforma da sentença proferida no âmbito da ação com pedido de cobrança de aluguéis e ressarcimento de valores despendidos para reforma do imóvel, julgado parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento dos aluguéis inadimplidos no período compreendido entre setembro de 2019 a setembro de 2021. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão passa, primeiramente, pela análise da existência nulidade da sentença com base no cerceamento de defesa. E, em um segundo momento, pelo exame da possibilidade de que o contrato de locação tenha sido convertido em comodato verbal. III. Razões de decidir 3. Na qualidade de destinatário da prova, o Juiz deve determinar a produção das provas necessárias à solução do litígio e indeferir a produção daquelas consideradas inúteis e protelatórias. 4. Se o julgador, por meio de exame minucioso e detalhado dos autos, conclui pela prescindibilidade da produção de novas provas, cabe ao recorrente, se pretende ver reconhecido o cerceamento de defesa, esclarecer, em bases concretas, o tipo de prova que almejava ver produzida e sua viabilidade para modificar o resultado do julgamento. 5. Ao réu compete o ônus processual de comprovar o fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito de seu adversário (art. 373, II, CPC). 6. Verificado o insucesso da recorrente na tarefa de comprovar que a relação contratual inicialmente firmada com a autora (locação), fora posteriormente convertida, com a concordância daquela, em outro negócio (comodato verbal), é de rigor o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença que a condenara ao pagamento dos aluguéis em aberto. VI. Dispositivo e tese 7. Preliminar afastada. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370,371 e 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1319299, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 24.2.2021; TJDFT, Acórdão 1386860, Rel(a) Des(a) Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 24.11.2021. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 369 e 370, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova testemunhal. Afirma que a referida prova é essencial para comprovar a alegada conversão do contrato de locação em comodato verbal; b) artigo 373, inciso II, do CPC, argumentando que lhe fora atribuído o ônus de provar fato impeditivo do direito da autora, mas lhe suprimiram os meios probatórios necessários para tanto, configurando exigência de “prova diabólica”; c) artigos 104, 166, 579 e 581 do Código Civil, defendendo que a permanência da recorrente no imóvel se deu por comodato verbal, com anuência do irmão da autora, então esposo da recorrente, caracterizando negócio jurídico válido e gratuito, cuja prova não exige forma escrita; d) artigo 47 da Lei no 8.245/91 (Lei do Inquilinato), aduzindo que a locação foi extinta diante da descaracterização da onerosidade da ocupação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 47 da Lei no 8.245/91; 104, 166, 579, 581, esses do Código Civil; 369, 370 e 373, inciso II, os últimos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “(...) a recorrente optou por alegar genericamente a ocorrência de cerceamento de defesa, esquivando-se de descrever concretamente o tipo de prova, caso fosse produzido, poderia alterar o resultado do julgamento. (...) (...) o contrato de locação fora firmado exclusivamente com a autora TÂNIA IZABEL SANTOS TEIXEIRA (ID 66119654) não sendo esclarecida na oportunidade se Antônio possuiria algum direito sobre o imóvel locado ou se ele se trata de “bem reservado”. Além disso, não consta dos autos a menção a qualquer documento ou autorização emitida pela autora/apelada em favor do marido para representá-la ou negociar em seu nome a conversão do contrato de locação que, até prova em contrário, somente lhe dizia respeito. Como se não bastasse essa grave deficiência (que atenta contra o princípio da relatividade dos contratos), não consta dos autos qualquer menção sobre o desejo das partes de converterem o negócio ou mesmo de dispensar a ré/apelante da obrigação de continuar a pagar os aluguéis e demais encargos incidentes sobre o imóvel que, àquela altura, já era ocupado há pelo menos 3 (três) anos. O que se nota, em seu lugar, como bem apreendido pelo d. Juízo a quo, é uma certa tolerância da locadora no trato das questões relacionadas ao contrato, o que, em parte, é explicada pela necessidade de preservação das relações familiares. Ademais, a autora, por estar casada com o irmão da ré, é sua cunhada. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010